Tribunal: TJMT
Processo: 0500066-47.2015.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500066-47.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOTEAMENTO TARUMA II LTDA - CNPJ: 07.435.414/0001-92 (APELANTE), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), Fábio Martins Junqueira (APELADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (APELADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – LOTEAMENTO HABITACIONAL – NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU – ART. 14-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (INTRODUZIDO PELA LCM 152/2010) – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – APRESENTAÇÃO LAUDO TÉCNICO – DECRETO DE DESCAUCIONAMENTO QUE NÃO SUPRE – AUSENCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

A norma municipal exige para o usufruto
benefício fiscal previsto no art. 14-A da LCM n. 152/2010,
a apresentação de la
udo técnico expedido pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, através do Departamento competente, de que o loteamento já possui toda infraestrutura exigida no Decreto que instituiu o loteamento.

Conquanto os Decretos de descaucionamento expedidos pelo Poder Executivo Municipal,
possam atestar que foram executadas

obras no empreendimento habitacional, por outro lado, não correspondem e não suprem a realização de laudo técnico que certifique a execução integral e adequada das obras de infraestruturas previstas no Decreto n. 098/2013, que o Loteamento, e sequer se mostram aptas a demonstrar a realização de tais obras no termo e forma adequadas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo LOTEAMENTO TARUMÃ II, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que
denegou a ordem vindicada
nos autos do Mandado de Segurança no
0500066-47.2015.811.0055, impetrado em face do PREFEITO MUNICIPAL do citado Município, para o fim conceder a isenção tributária e alíquota zero

em relação ao imposto IPTU atinente ao Loteamento Buritis.

Em suas razões recursais, narra que se trata de empresa que atua no ramo imobiliário edificando loteamentos urbanos e vendendo lotes. Que teve por meio do Decreto Municipal n. 098 de 04.04.13, aprovado o Loteamento Buritis, composto por 46 quadras e 862 lotes.

Diz que a Lei Complementar Municipal n. 152/2010, dispõe que os novos loteamentos que possuírem toda infraestrutura pronta e acabada, somente incidirá IPTU, sobre os lotes desse empreendimento ainda de propriedade da loteadora, após 24 (vinte e quatro) meses da data da aprovação.

Assenta que o Código Tributário Municipal outorga o direito de não arcar com o IPTU no exercício de 2015, em razão da execução de 100% (cem por cento) das obras de infraestrutura do empreendimento.

Esclarece que o direito a não incidência do imposto municipal está alicerçado no art. 14-A do Código Tributário Municipal, introduzido pela LCM n. 152/2010, que entrou em vigor em 01.01.11.

Afirma que após a aprovação do loteamento em abril/2013, no final do ano de 2014, todos as obras de infraestrutura estavam executadas, de modo que a partir de 2015, faz jus a não incidência do IPTU, em relação aos lotes que ainda eram de propriedade da loteadora.

Assevera que a Planta Genérica de Valores – PGV, instituída pela Lei n. 3.489/2010, traz as diretrizes para a cobrança do IPTU e ITBI, e, ainda, o Decreto n. 437 de 12.12.13, ratificou a PGV para o exercício de 2014, aplicando a atualização com base no INPC, alusivo aos exercícios de 2011 a 2013, para ser aplicado em 2014. E em seguida, o Decreto n. 453 de 29.12.14, nos moldes do anterior, aplicou a atualização dos valores venais da planta genérica para o exercício de 2015, ao qual busca a apelante a isenção.

Sustenta que os Decretos expedidos pelo Executivo Municipal, foram editados com o fim específico de exteriorizar a execução das obras de infraestrutura do empreendimento.

Afiança que o indeferimento do pedido administrativo de isenção do IPTU não se deu por inexecução das obras de infraestrutura, mas sob o fundamento da inobservância aos requisitos da Lei n. 3.373/2010 e Decreto n. 235/2015, que exigem lei especifica para a concessão do benefício e necessidade de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, inaplicáveis ao caso.

Por tais fundamentos, requer o provimento do recurso de apelação para que seja concedida a segurança pretendida, a fim de declarar a inexigibilidade do IPTU no exercício de 2015, dos imóveis descritos na inicial.

Decorreu o prazo sem contrarrazões, como certificado no ID n. 272432.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emitido pelo Dr. Astúrio Ferreira da Silva Filho, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo Prefeito Municipal de Tangará da Serra, consubstanciado no indeferimento do pedido de isenção do imposto municipal IPTU relativo ao exercício de 2015,

lançados sobre os lotes que tiveram seu cadastro imobiliário alterado junto ao Poder Executivo Municipal, após o fato gerador, em virtude de contrato de compra e venda, referente ao Loteamento Tarumã II (parte do loteamento Buritis).

O direito reclamado pela impetrante, ora apelante, está fulcrado no art. 14-A do Código Tributário Municipal, que assim dispõe:

“Art. 14-A – Para os novos Loteamentos aprovados pelo Poder Público Municipal,
que apresentem laudo técnico expedido pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, através do Departamento competente, que já possuam toda infraestrutura nos termos da Legislação vigente,

incidirá o IPTU à partir do 24 (vigésimo quarto) mês à partir da data de aprovação do Loteamento, enquanto não forem vendidos, ou passando a incidir sobre esses lotes tão logo sejam transferidos do loteador para terceiros
, desde que, ao realizar a venda o loteador forneça cópia do contrato de compra e venda à Fazenda Municipal no prazo de 30 (trinta) dias

O juízo sentenciante denegou a segurança por entender o Loteamento não possui todas as exigências contidas no art. 14-A do Código Tributário Municipal para fins de não incidência do IPTU, notadamente a infraestrutura implantada e o Laudo Técnico expedido pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, além disso, pende de vigência a atualização dos valores venais dos imóveis urbanos - PGV. Afastou, também, o benefício da alíquota zero, por não estar previsto o período de incidência no Decreto n. 98/2013, que aprovou o loteamento.

Eis os fundamentos do édito judicial no ponto de interesse, vejamos:

[...]
Primeiramente, no que tange a previsão de isenção, analisando os documentos que instruíram a inicial, bem como aqueles que foram apresentados posteriormente pela municipalidade, verifico que inexiste prova documental idônea apta a demonstrar que o contribuinte se adéqua formalmente a hipótese prevista no artigo 14-A da Lei Complementar no 152/2010.

Com efeito, em que pese os decretos de descaucionamento possam constituir indícios de que o impetrante realizou obras de infraestrutura é certo que tais documentos não correspondem e não suprem a realização de laudo técnico expedido pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, não se mostrando admissível a substituição de tal laudo técnico por simples vistorias que sequer atestam o realização integral e adequada das obras de infra estruturas previstas no decreto que homologou o loteamento e sequer se mostram aptas a demonstrar a realização de tais obras no termo e forma adequada.

Observe-se ainda que a via estreita eleita pelo impetrante não permite ao Juízo a instrução do feito para a elucidação quanto a data e adequação da implementação das obras de infraestrutura que permitiriam a isenção tributária pleiteada pelo impetrante, situação que somente poderia ser demonstrada por Laudo Técnico emitido pela Seplan, que inexiste no presente caso, e não pode se ter como suprido pelos decretos de descaucionamento e simples relatório de vistoria que indica a realização de parte de obras de infraestrutura e aponta falhas na arborização das vias de circulação e deficiências no asfaltamento do empreendimento.

Destaque-se que a isenção prevista no artigo 14- A do Código Tributário Municipal exige claramente a implementação da integralidade da infraestrutura e a apresentação do respectivo laudo técnico, o que não se confunde com o descaucionamento, sendo aliás irrelevante o fato do caucionamento bastar para o deferimento de outros incentivos fiscais diversos do pretendido pelo impetrante na inicial.

Outrossim, outro fator que obsta a concessão da isenção pretendida é a pendência da vigência de tal benefício, visto que, como bem apontado pela autoridade coatora, tal vigência pende da atualização dos valores venais dos imóveis urbanos, nos termos do artigo 4o da Lei Complementar 152/2010, medida esta, inclusive necessária para a compatibilização da norma com a LRF, como já observado. [...]

Por outro lado, no que tange a alíquota 0, em que pese tal incentivo fiscal prescinda da demonstração da implementação de obras de infraestrutura, bastando o caucionamento, atinente a tais obras, é certo que também não se mostra viável o deferimento de tal benefício em favor do impetrante, visto que além da vigência do mesmo ainda pender da atualização dos valores venais dos imóveis é certo que o § 2o do dispositivo legal que previu a alíquota 0 é certo ao consignar que a mesma somente vigoraria para os imóveis caucionados durante o prazo especificamente disciplinado no Decreto de aprovação do Loteamento.

Contudo, é certo que o Decreto 98/2013, que tratou do loteamento especifico, não previu qualquer período para vigência da alíquota 0% e sendo certa a sua natureza provisória ligada a uma análise de conveniência e oportunidade momentânea do ente tributante, torna clara que a ausência de previsão quanto a duração implica em inaplicabilidade da alíquota 0 a espécie, o que enseja a impossibilidade de se deferir, em razão de interpretação extensiva do pedido, para se reconhecer o direito do impetrante a alíquota 0 de IPTU, para o tributo cobrado em 2015.

Por fim, ainda que se superassem todos os obstáculos já sinalizados ao reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante a isenção de IPTU dos 243 imóveis descritos na inicial, ainda assim o impetrante não faria jus a segurança sobre a integralidade dos imóveis indicados, na medida em que parte deles já havia sido alienados em 2014, devendo se observar que a isenção prevista no artigo 14 A da Lei Complementar, cessa quando da alienação do imóvel.

Com efeito, da análise da relação de imóveis objeto do documento 373049 em conjunto com as declarações de venda objeto dos documentos 1019247, 1019251, 1019253 se verifica que parte dos imóveis cuja cobrança de IPTU é questionada a luz dos benefícios indicados de fato já haviam sido negociados pelo impetrante, podendo-se inclusive identificar a título de exemplo o imóvel localizado na quadra 33, lote 1, quadra 10, lote 4 e quadra 25, lote 1, sendo certo assim, que ainda que reputássemos vigente e preenchidos os requisitos legais para os benefícios pretendidos, ainda assim, seria de rigor a denegação da segurança no que tange aos imóveis que foram alienados antes da cobrança impugnada.

Inconformado, recorre o impetrante, ora apelante.

O apelante entende que os Decretos de

descaucionamento dos lotes, expedidos pelo Executivo Municipal, atestam a execução das obras de infraestrutura do empreendimento, a substituir o laudo técnico de que trata o art. 14-A do Código Tributário Municipal, e diz que o Decreto n. 453 de 29.12.14, trouxe as atualizações da Planta Genérica e Valores dos imóveis para o exercício de 2015.

Dessarte, revisitando os autos originários, sobretudo o ato coator colacionado no ID n. 272616, verifica-se que o indeferimento do pedido do impetrante ora apelante, se deu pelo fato de que a isenção de 100% do IPTU, não

prescinde de autorização legislativa, que deve ser requerida formalmente ao município pelo Loteador, na forma do Decreto Municipal n. 232/2015, cujo ato normativo não constou do requerimento formulado pelo loteador ao Executivo Municipal.

Logo, ao que se afigura, o indeferimento foi calcado nos casos de isenção total do IPTU, relativos a empreendimentos habitacionais que atendam interesse social, a exemplo, “Minha Casa, Minha Vida”, para os quais há necessidade de autorização legislativa, e não no incentivo fiscal previsto no art. 14-A. Logo, institutos totalmente distintos.

Nesta hipótese, à qual o apelante fundamenta seu pedido, a norma municipal exige para o usufruto do benefício, a apresentação de la
udo técnico expedido pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, através do Departamento competente, de que o loteamento já possui toda infraestrutura exigida, documento este, que o apelante entende ser suprido pelos Decretos de descaucionamento.

Sem razão.

Deveras, o caucionamento de lotes, constitui uma garantia dada a possibilitar o registro de loteamento anterior a sua conclusão, a fim de assegurar a execução das obras e serviços de infraestrutura urbana do empreendimento.

Em que pese na medida em que o empreendimento receba as obras de infraestrutura, parte dos lotes podem ser descaucionados e comercializados, o descaucionamento por si só não substitui o laudo técnico referido no art. 14-A do Código Tributário Municipal, a ser expedido pelo órgão municipal responsável,

que atesta a realização integral das obras de infraestrutura do loteamento.

Da leitura dos mencionados Decretos n. 207/2014; 225/2014; 380/2014;

e por último,

o Decreto n. 452/2014,

conquanto
possam atestar que o apelante

realizou obras

no empreendimento habitacional,

por outro lado,

não correspondem e não suprem a realização de laudo técnico que certifique a execução integral e adequada das obras de infraestrutura previstas no Decreto n. 098/2013, que instituiu o

loteamento,

e sequer se mostram aptos a demonstrar a que

tais obras foram

empreendidas no termo e forma adequada.

Além disso, o relatório de vistoria acostado no

Id n. 272776,

em que o apelante baseou o pedido administrativo como comprovação da conclusão das obras de infraestrutura, em que o responsável técnico emitiu parecer favorável ao descaucionamento total dos lotes solicitados, não certifica se refere-se à generalidade dos lotes caucionados ou apenas àqueles elencados no pedido do loteador.

Assim é que de todo o cotejado, inexiste demonstração inequívoca, por meio de prova documental pré-constituída que o apelante cumpriu os requisitos do art. 14-A da LCM n. 152/2010, sobretudo, laudo técnico emitido pelo
órgão municipal responsável,

que certifique a entrega definitiva do loteamento devidamente concluído.

De mais a mais, por ausência de tais requisitos, restam superadas as demais matérias objetadas no apelo, quanto a pendência da atualização dos valores venais dos imóveis.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020